Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0724792-39.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ALLISON MARCOS LEAO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal proposta por ALLISON MARCOS LEAO DA SILVA, com fundamento no artigo 621, inciso III, do CPP, em que pretende o reexame de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal/DF. Alega a Defesa (Num. 37677106 - Págs. 01/07) que o Requerente foi indevidamente condenado por crime de tráfico de drogas, pois o verdadeiro autor dos delitos seria um indivíduo com o mesmo nome e filiação do Requerente. Juntou aos autos foto de identidade civil (Num. 37677106 - Pág. 2) que alega ser do verdadeiro autor do crime e uma foto do Requerente (Num. 37677106 - Pág. 3). Argumenta que há evidente equívoco na decisão condenatória e requer seja absolvido o Requerente, com fulcro no artigo 626 do CPP, além de fixada indenização a ser posteriormente liquidada, com fulcro no artigo 630, §1o, do CPP. Encaminhados os autos ao Ministério Público, a d. Procuradoria de Justiça pontuou que não houve obrigatória e prévia Justificação Judicial, na qual seria abordada a questão da injusta condenação suscitada pela Defesa, inclusive a realização de perícia no documento de identidade juntado aos autos. Acrescentou que a mera juntada de contracheques do Requerente não revela idoneidade suficiente a suportar a pretensão absolutória, notadamente em se tratando de negativa de autoria. Pleiteou por intimação da Defesa para juntar o inteiro teor da ação penal e esclarecer as razões do não ajuizamento de prévia Justificação Judicial (Num. 37749173). O Requerente foi regularmente intimado, mas deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (Num. 38291041 - Pág. 1) Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça voltou a pontuar a ausência de elementos mínimos para a análise da irresignação e manifestou-se pela inadmissibilidade da ação revisional (Num. 38342508). A Defesa teve nova oportunidade para se manifestar (Num. 39373830) e se limitou a requerer a juntada de cópia integral da ação penal que culminou na condenação do Requerente (Num. 40687085). Em nova manifestação (Num. 40759623), a d. Procuradoria de Justiça reiterou o entendimento anteriormente exposto e oficiou pela inadmissibilidade da ação revisional É o relato do necessário. DECIDO. Em meu sentir o caso é de indeferimento da inicial. Como é cediço, a Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento. Verifico de cópia da Ação Penal no 0714378-13.2021.8.07.0001 juntada aos autos que o acusado foi preso em flagrante e em interrogatório policial exerceu direito constitucional ao silêncio (Num. 40687086 - Pág. 11/12). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, em 03/05/2021 (Num. 40687086 - Págs. 48/49). Ao final foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, em sentença que revogou a prisão preventiva e transitou em julgado dia 12/07/2021 (Num. 40687086 - Pág. 214/217). Ainda quanto à cópia da ação penal juntada, consta uma identidade frente e verso (Num. 40687086 - Pág. 27/28) do condenado, que a Defesa alega ser falsa, e uma assinatura com a ciência dos fatos (Num. 40687086 - Pág. 29). A inicial da Revisão Criminal, por sua vez, não foi instruída com a alegada verdadeira identidade do Requerente. A carteira de professor juntada aos autos sequer dispõe de prazo de validade, assinatura do portador, ou outro dado que comprove as alegações de confusão quanto à identificação. Os contracheques de professor universitário (Num. 37677107 e ss.) e o comprovante de endereço do Requerente (Num. 40687086 - Págs. 245/246), por sua vez, também não servem a comprovar a alegação defensiva de erro de identificação quanto à pessoa que foi condenada. Assim, ausente a prova pré-constituída exigida no ajuizamento da Revisional com esteio no artigo 621, inciso III, do CPP, não há como desconstituir a sentença condenatória como requer a Defesa. Conclusão Pelo exposto, INDEFIRO A INICIAL da ação revisional, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator